Tribunal: TJMT
Processo: 1015831-30.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECORRENTE: JOSE MOREIRA
RECORRIDA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Conforme consta na certidão de id. 74427980, “(...) o Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais dos Recursos Excepcionais, em virtude de alegar ser beneficiário de Justiça Gratuita, porém não consta essa informação nos autos”.
Assim, como foi requerida a concessão dos benefícios da justiça gratuita, intime-se a parte recorrente para apresentar os documentos que entender pertinentes que comprovem sua condição de hipossuficiência ou efetuar o pagamento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Em caso de recolhimento do preparo recursal, intimem-se os recorridos para, querendo, apresentarem contrarrazões aos recursos, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça